Tribunal: TJBA
Processo: 8020643-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8020643-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR SILVA DUARTE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta por Igor Silva Duarte contra sentença proferida pela 8ª Vara Criminal de Salvador, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com base na apreensão de motocicleta furtada em sua posse, poucas horas após a subtração do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se é cabível a aplicação do perdão judicial; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, termo de restituição e testemunhos da vítima e de policiais, que confirmam a posse do bem furtado pelo Acusado poucas horas após o crime.

4. A versão defensiva mostrou-se inverossímil e sem amparo probatório, inexistindo comprovação de diligência mínima para verificação da origem lícita do

bem.

5. Os depoimentos policiais possuem presunção de veracidade, reforçada pela harmonia com os demais elementos dos autos e ausência de prova em contrário
.

6. A conduta imputada ao Acusado subsume-se ao tipo penal da receptação dolosa, sendo inaplicável a desclassificação para modalidade culposa.

7. O perdão judicial previsto no §5º do art. 180 do Código Penal é exclusivo da receptação culposa, sendo inaplicável ao caso concreto.

8. A dosimetria da pena foi fixada nos moldes legais, com pena-base no mínimo legal, agravada pela reincidência, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

9. O regime semiaberto é compatível com a reincidência, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal e Súmula 269/STJ.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível ante a reincidência, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso conhecido desprovido
.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem furtado em poder do réu, aliada à ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação dolosa.

A configuração do dolo na receptação afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

O perdão judicial previsto no §5º do art. 180 do CP aplica-se exclusivamente à receptação culposa.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, ainda que favoráveis as demais circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I; 33, §2º, “c”; 44, II; 77; 180, caput e §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 434544/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.03.2018, DJe 03.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024; TJBA, RSE nº 0307072-30.2013.8.05.0022, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 14.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8020643-48.2025.8.05.0001

desta Capital, no qual figuram como Apelante
IGOR SILVA DUARTE
,

e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

S
alvador, .